Tribunal: TJDFT
Processo: 0723415-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.